Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726009-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANGELA BARBOSA BORGES AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A DECISÃO MARIANGELA BARBOSA BROGES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 198585864, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BANCO BPN BRASIL S/A e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de demanda por meio da qual a autora pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Por outro lado, cumpre ressaltar, desde já, que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observânciaobrigatóriapelos juízes -art. 927, inciso III, CPC). Registro, ainda, que a autora não comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, o que, em princípio, lhe garantiria o direito de compelir os credores judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. No mais, emende-se a petição inicial, em 15 (quinze) dias úteis, para apresentar planilha detalhada de plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/2022, que regulamenta o tema, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Deverá ser apresentada uma planilha para cada credor, especificando quais as taxas de correção monetária e de juros escolhidas. Deverá, ainda, constar da proposta, todos os requisitos previstos no § 4° e seus incisos, do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial na íntegra, com as devidas correções. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa ao indeferimento da petição inicial com a consequente extinção prematura do feito. Por fim,concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Anote-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora pretende, em tutela provisória de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, art. 104-A do CDC, que sejam suspensos os pagamentos de todas as suas dívidas. Nessa análise inicial, o pedido não deve ser acolhido, pois a pretensão da agravante-autora é de não pagar os credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do CDC, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão total das dívidas, livremente contraídas pela agravante-autora. Aliado a isso, tal como ressaltado na r. decisão agravada, a agravante-autora não comprovou que procedeu ao cancelamento da autorização de débito em conta das parcelas dos empréstimos perante os Bancos-réus, na forma do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020. Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária da própria titular da conta corrente. O procedimento de repactuação das dívidas prevê necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que também inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pela agravante-autora. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravantes-réus, pois a petição inicial ainda nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora